Tribunal: STF
Processo: Rcl 94680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: OCORRÊNCIA. ART. 82-A DA LEI Nº 11.101, DE 2005. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dok Calçados do Sergipe Ltda. e outros (a/s), contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000478-83.2023.5.20.0013, pelas quais teria sido inobservado o enunciado nº  10 da Súmula Vinculante.
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo beneficiário do ato ora reclamado. Noticia que, julgado procedente o pedido, deu-se início ao cumprimento de sentença, ocasião na qual houve pleito pela expedição de certidão de crédito para fins de habilitação no processo de recuperação judicial da parte reclamante, advindo, contudo, pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC.    
    3. Alega que, apresentada defesa quanto ao incidente, sobreveio sentença reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para o processo e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, cujo processo de falência já havia sido iniciado. 
 
    4. Informa que o Tribunal do Trabalho da 20ª Região deu provimento ao agravo de petição do beneficiário, reformando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para que fosse instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Destaca que o TST não admitiu o recurso de revista interposto e negou seguimento ao pertinente agravo. Sustenta, em síntese, que “os venerandos acórdãos acabaram por afastar a aplicabilidade do artigo 82-A, e parágrafo caput único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a ‘desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’”.	

    5. Ressalta que “o entendimento do STF é no sentido de que se for retirado da norma – no caso o artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005 – todo seu campo de incidência não se está a falar de interpretação, mas sim de afastamento de incidência, que não pode ser feito sem a observância da cláusula de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal”.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão impugnado, até julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação ato reclamado, com determinação que outro seja proferido, com observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
 
É o relatório.

Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    11. Embora a parte reclamante também tenha indicado como atos reclamados decisões monocráticas proferidas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho — circunstância que, em tese, poderia obstar o conhecimento da presente reclamação —, verifica-se que o acórdão pelo qual se afastou a aplicação do preceito legal indicado na inicial foi proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, por meio do qual foi dado provimento ao agravo de petição interposto pela parte ora beneficiária, reformando-se a sentença que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de empresa em recuperação judicial. 

    12. Logo, eventual óbice nesse sentido deve ser superado, tendo em vista a manifesta procedência do pedido, como se pode constatar dos seguintes trechos do acórdão ora impugnado (e-doc. 5, p. 85-87; destaques acrescidos): 
 
“(...) No caso vertente, o Agravante pretende seja instaurado o incidente da desconsideração da personalidade jurídica de empresa que se encontra em fase de recuperação judicial, conforme petitório de ID 4b87aac.
Como é sabido, o Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica é uma medida excepcional, sendo cabível quando não logram êxito as medidas executórias contra a pessoa jurídica expressa no título executivo, não podendo ser instaurado de ofício pelo juiz, devendo haver pedido da parte ou do Ministério Público, conforme dispõe o art. 133, do CPC.
Na esteira da jurisprudência do C.TST, entende-se ser possível a decretação da desconsideração da personalidade jurídica dos sócios de empresa, ainda que esta se encontre em fase de recuperação judicial, como se pode aferir a partir dos recentes julgados, in verbis:
(...)
Com efeito, é inequívoco que os integrantes da pessoa jurídica executada também deverão responder pela quitação dos haveres sob questionamento, pois se beneficiaram, mesmo que obliquamente, dos serviços prestados pelas Obreiras, devendo ser chamados, por tal motivo, para integralizar a satisfação do crédito trabalhista.
A existência da recuperação judicial não impede que a execução alcance os bens dos sócios, pois se considera que estes não foram arrecadados no juízo universal, ressaltando-se que, no caso vertente, a Executada absteve-se quanto à indicação de bens à garantia do juízo executório.
Nesse toar, mostra-se cabível o redirecionamento da execução em relação aos bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, com a desconsideração da personalidade jurídica.
(...)
Isso posto, conhece-se do Agravo de Petição e, no mérito, confere-se-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que, em virtude do requerimento das ora Agravantes, seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seguindo-se o regramento pertinente, sendo proferida decisão, como entender de direito.”
 
    13. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, revela-se incontroverso que a empresa executada, Dok Calçados do Sergipe Ltda., encontra-se em recuperação judicial em trâmite junto ao Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Frei Paulo/SE. Nada obstante, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o redirecionamento da execução contra o patrimônio pessoal do sócio, Paulo Henrique de Almeida.

    14. Em que pesem os argumentos lançados, o parágrafo único do artigo 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, incluído pela Lei n.º 14.112, de 2020, prevê expressamente que a “desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”. Embora o dispositivo se refira textualmente à falência, ele materializa uma opção legislativa clara pela centralização, no juízo concursal, das decisões que implicam a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros. Essa mesma lógica de centralização, por identidade de razões, aplica-se à recuperação judicial, em harmonia com o princípio da universalidade.

    15. Apesar de não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, o Tribunal reclamado afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da CRFB, o que implica violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

    16. Nota-se que para manter a competência da Justiça Laboral, a decisão reclamada precisou contornar a regra de competência expressa no parágrafo único do artigo 82-A da LRF. Para tanto, a autoridade reclamada fundamentou que “a existência da recuperação judicial não impede que a execução alcance os bens dos sócios, pois se considera que estes não foram arrecadados no juízo universal, ressaltando-se que, no caso vertente, a Executada absteve-se quanto à indicação de bens à garantia do juízo executório”.

    17. Registro, porém, que o dispositivo de lei afastado pela Justiça do Trabalho não prevê exceção em função de o patrimônio não pertencer à empresa falida. Aliás, está implícito no conteúdo da norma que os bens estejam em nome dos sócios, pois, do contrário, caso os bens fossem originariamente da empresa, não careceria a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Observo que a leitura conjunta do aludido dispositivo com o art. 50 do Código Civil reforça essa interpretação. Senão, veja-se (grifos nossos):    

“Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

    18. Assim, concluo que os fundamentos adotados na decisão reclamada violam o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, pois, na prática, o Órgão reclamado promoveu uma interpretação que esvazia a eficácia normativa no caso concreto. A decisão optou por não aplicar a regra de competência estabelecida pelo legislador, com base em outros princípios e normas do ordenamento jurídico, sem, contudo, submeter a questão da (in)constitucionalidade do preceito ao plenário do tribunal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). SÚMULA VINCULANTE 10. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.101/2005 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.112/2020). COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. AFASTAMENTO DE NORMA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
1. No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial. 
2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, com fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 
3. No caso, o Tribunal reclamado, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/2005, por meio de órgão fracionário, incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo Regimental provido para, julgando-se procedente a reclamação, cassar o acórdão reclamado no ponto em que afastada a incidência do art. 82-A da Lei 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei 14.112/2020, e determinar que outro acórdão seja proferido, observando-se o teor da Súmula Vinculante 10.”
(Rcl nº 86.048-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/03/2026; p. 24/04/2026; destaques acrescidos).
 
    19. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, no Processo nº 0000478-83.2023.5.20.0013, determinando que outro seja proferido, em observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, ressalvando que a análise sobre a desconsideração da personalidade jurídica, para fins de responsabilização patrimonial, é de competência exclusiva do Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Frei Paulo/SE, onde tramita a recuperação judicial. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência. 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator